Tribunal: TJSP
Processo: 1508580-75.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a falsidade material da carteira nacional de habilitação. Policiais militares relataram exibição do documento pelo apelante com nome e qualificação de outra pessoa e cuja fotografia não condizia com a do banco de dados para consulta. Confissão

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a falsidade material da carteira nacional de habilitação. Policiais militares relataram exibição do documento pelo apelante com nome e qualificação de outra pessoa e cuja fotografia não condizia com a do banco de dados para consulta. Confissão em juízo, em sintonia com os demais elementos de convicção. Provas robustas e coesas. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA. Nos crimes de falso, só pode ser admitida a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente quando se tratar de falsificação grosseira, tosca, incapaz de ludibriar o homem comum, hipótese não verificada nos autos. Falsidade material só constatada quando os policiais militares notaram divergência entre a fotografia constante da cártula apresentada e aquela exibida no banco de dados estatal. EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO POR SOLICITAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. Para a configuração do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, afigura-se irrelevante se o agente o usa em razão de exigência de agente estatal. Doutrina. Bem demonstradas a vontade e a consciência do réu para apresentar aos policiais militares documento público de cuja falsidade tinha pleno conhecimento. Dolo presente. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu; na segunda etapa, necessária a compensação integral entre a reincidência (bem reconhecida, por condenação distinta daquela adotada na primeira fase) e a confissão espontânea, de sorte que as penas permanecem inalteradas neste momento; na terceira e última fase, à míngua de minorantes e majorantes, as penas consolidam-se em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa mínimos. Penas reduzidas.
REGIME PRISIONAL E BENESSES LEGAIS. Os maus antecedentes do réu e sua reincidência em crime doloso impedem a concessão do sursis penal e a aplicação de penas alternativas, que não se revelam socialmente recomendáveis, justificando ainda, tal como pleiteado pelo Ministério Público, a fixação do regime inicial fechado. Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e Súmula 269 do STJ. Apelo ministerial provido, para fixar o regime inicial fechado.
Apelo ministerial provido e apelo defensivo provido em parte, para: a) compensadas integralmente a confissão espontânea e a reincidência, redimensionar as penas do réu para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa mínimos; e, b) fixar o regime inicial fechado; mantida, no mais, a r. sentença.